Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713705-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEIDI SOUSA FEDRIGO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Heidi Sousa Fedrigo contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0726971-69.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da agravada para promover o custeio de seu tratamento de nutrição parental no Hospital H-Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda. no prazo de quinze (15) dias (id 229023770 dos autos originários). A agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que o custeio do tratamento é descabido. Sustenta que o título executivo é claro quanto à obrigação da agravada de autorizar e custear a terapia nutricional parental periférica em regime ambulatorial na unidade Hospital H-Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda. Argumenta que os termos do título executado pressupõem o pagamento do procedimento. Afirma que a agravada não cumpriu a sua obrigação de efetuar o pagamento ao Hospital H-Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda., o que configura inadimplência, não obstante ter autorizado o início do tratamento. Ressalta que a transferência do ônus de pagar o tratamento não pode ser-lhe transferido porquanto o seu direito foi assegurado por decisão liminar. Destaca que não agiu de forma a causar ônus adicional à agravada. Registra que não poderia aguardar o cumprimento de sentença para iniciar o tratamento porquanto corria risco de morte iminente. Alega que a liminar foi concedida para que ela iniciasse imediatamente o tratamento necessário, de modo que a negativa da cobrança é contrária a própria fundamentação da decisão que liminar. Sustenta que a manutenção da decisão agravada causa-lhe prejuízo porquanto ela pode ser obrigada a propor uma nova ação para garantir um direito concedido nos autos originários. Argumenta que os valores inadimplidos correspondem a R$ 979.482,00 (novecentos e setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e dois reais). Afirma que a manutenção da decisão agravada contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e da função social do direito pois coloca sua vida em perigo. Esclarece que seu tratamento pode ser suspenso por falta de pagamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o pagamento do tratamento realizado no valor de R$ 979.482,00 (novecentos e setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e dois reais) diretamente ao Hospital H-Dia. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido à agravante nos autos originários (id 202669751 dos autos originários). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o seu conhecimento e provimento integral (id 70924187). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Extrai-se dos autos que a agravante propôs ação de obrigação de fazer contra a agravada com o fim de obter a autorização e o custeio de tratamento médico de nutrição parental periférica em regime ambulatorial na unidade Hospital H-Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda. A sentença proferida rejeitou os pedidos formulados na petição inicial (id 208370782 dos autos originários). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta para condenar a agravada a autorizar e custear a terapia nutricional parenteral periférica em regime ambulatorial na unidade Hospital H-Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda. (id 228223672 dos autos originários). A agravante iniciou o cumprimento de sentença. Informou que a agravada somente autorizou o seu tratamento, mas não realizou o custeio respectivo. Requereu a intimação da agravada para adimplir o débito no valor de R$ 979.482,00 (novecentos e setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e dois reais) diretamente no Hospital H-Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda. referente ao seu tratamento (id 2285084416 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada em que determinou a intimação da agravada para promover o custeio de seu tratamento de nutrição parental junto ao hospital no prazo de quinze (15) dias. O interesse recursal configura um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, que deve ser analisado sob o viés da utilidade e necessidade da reforma da decisão recorrida nos termos dos arts. 17 e 996 do Código de Processo Civil. A utilidade consiste na possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para o recorrente, enquanto a necessidade significa a fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Não vislumbro a utilidade do presente agravo de instrumento. A agravante pretende que o seu tratamento seja devidamente custeado pela agravada conforme determinado no título executado. O Juízo de Primeiro determinou que a agravada promova o custeio, isto é, o pagamento do tratamento da agravante realizado no hospital no prazo de quinze (15) dias. Eventual provimento do agravo de instrumento não serviria para reformar a decisão agravada porquanto a tutela pretendida foi alcançada. Ressalto que o cumprimento de sentença deve ater-se aos limites delineados pelo título executivo transitado em julgado. O dispositivo do acórdão consignou nos seguintes termos (id 228223672 dos autos originários): Ante o exposto, dou provimento à apelação e condeno a apelada a autorizar e custear a terapia nutricional parenteral periférica em regime ambulatorial na unidade Hospital H-Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda. O título executado nos autos originários contém uma obrigação de fazer, relativa à autorização e custeio de seu tratamento. A agravante não pode requerer estritamente uma obrigação de pagar quantia certa porquanto esta não decorre do acórdão em execução. A determinação de pagamento do tratamento realizado pela agravante junto ao hospital serve aos fins pretendidos por ela. A ausência do interesse de agir impede o conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da ausência de interesse recursal. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator